Tribunal: TJSP
Processo: 2159251-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem; b) aplicação, à hipótese dos autos, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa do artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT; REsp no 1.704.520/MT; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivo; c) presença, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência, permitindo o conhecimento do inconformismo voluntário, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 2. No mérito recursal, conhecido, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada nos termos do disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09, tal como na Comarca da Capital. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção de prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização de simples cálculo aritmético. 5. Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. 6. Litisconsórcio ativo, facultativo, reconhecido. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o montante correspondente a 60 salários-mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido, apesar de conhecido.